Tribunal: STF
Processo: Rcl 20785
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Preclusão. Agravo regimental não provido. 



    1. Não tem êxito o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.